Tribunal: TJSP
Processo: 2285473-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FALÊNCIA. Decisão que decretou a quebra da requerida. Irresignação da requerida. Não preenchimento dos requisitos legais para a decretação de quebra por impontualidade injustificada. Inteligência do art. 94, inciso I, da Lei no. 11.101/05. Protesto de notas promissórias emitidas pela requerida para salvaguardar o contrato de cessão de crédito firmado entre as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FALÊNCIA. Decisão que decretou a quebra da requerida. Irresignação da requerida. Não preenchimento dos requisitos legais para a decretação de quebra por impontualidade injustificada. Inteligência do art. 94, inciso I, da Lei no. 11.101/05. Protesto de notas promissórias emitidas pela requerida para salvaguardar o contrato de cessão de crédito firmado entre as partes. Excussão da garantia que se condiciona à presença de vícios inerentes às duplicatas mercantis cedidas ou ao seu inadimplemento pelos sacados. Conjunto probatório insuficiente para atestar a ocorrência de qualquer dos fatos. Não comprovação da exigibilidade das notas promissórias e, consequentemente, da regularidade dos protestos cambiais que subsidiam o pedido de falência. Necessidade de dilação probatória para oitiva dos sacados a respeito do pagamento ou não das duplicatas mercantis cedidas. Prova que se mostra imprescindível para investigar a validade dos protestos que instruem o feito. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.